Tribunal: TJMT
Processo: 1023269-88.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023269-88.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA - CNPJ: 06.901.140/0001-17 (RECORRENTE), HENRIQUE DEMENEGHI NEGRI - CPF: 061.087.011-45 (ADVOGADO), RODOVIVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.765.131/0001-49 (RECORRIDO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0015-80 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NA DESCARGA. COBRANÇA DE ESTADIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por transportadora e pela empresa destinatária da carga contra sentença de parcial procedência que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de estadias por atraso na descarga de mercadoria, mas afastou o pedido de indenização por dano moral. A transportadora pleiteia a majoração do valor das estadias, com base em período de espera maior, e o reconhecimento do dano moral. A empresa destinatária sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade pelo atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; (
ii
) qual o termo inicial para a contagem do tempo de espera e o ônus da prova sobre a comunicação de chegada do veículo; (
iii
) se a empresa destinatária da carga responde solidariamente pelas estadias; e (
iv
) se o atraso na descarga, por si só, gera dano moral indenizável à pessoa jurídica transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte protesta genericamente por provas e a produção de prova testemunhal se mostra
inócua
para comprovar a comunicação formal de chegada do veículo, ônus documental que recai sobre a transportadora.

4. Nos termos da Lei nº 11.442/2007, incumbe à transportadora o ônus de comprovar a comunicação da chegada do veículo ao destino. Na ausência de prova robusta em contrário, prevalecem os registros documentais do destinatário (tickets de pesagem) para fixar o termo inicial da contagem do tempo de espera.

5. A Lei nº 11.442/2007 estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de transporte, incluindo o embarcador, o contratante do frete e o destinatário da carga, pelo pagamento das estadias decorrentes de atraso na descarga.

6. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido (
in
re

ipsa
) e exige a comprovação de efetiva ofensa à sua honra objetiva (reputação, imagem e credibilidade). O mero descumprimento contratual, como o atraso na descarga, quando desacompanhado de provas de abalo comercial, não enseja indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1. No transporte rodoviário de cargas, o direito à indenização por tempo de espera superior ao legal (estadia) pressupõe a comprovação, pela transportadora, da comunicação formal da chegada do veículo ao destino. Na ausência desta prova, o termo inicial para a contagem do prazo será aferido pelos documentos idôneos que atestem o ingresso do veículo no estabelecimento do destinatário. 2. A responsabilidade pelo pagamento das estadias por atraso na descarga é solidária entre todos os participantes da cadeia logística, incluindo o embarcador, o contratante e o destinatário da mercadoria, nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007. 3. O atraso na descarga de mercadoria, embora configure descumprimento contratual e gere direito à indenização material (estadias), não acarreta, por si só, dano moral à pessoa jurídica transportadora, o qual depende de comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva (imagem, bom nome e credibilidade no mercado).

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 85, § 14, 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100, 355, 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º-A, § 2º, e 11, §§ 1º, 2º, 5º, 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024; TJMT, N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023269-88.2025.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
s
: TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA - ME e BUNGE ALIMENTOS S/A

Recorrido
s
: RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, AGRICOLA ALVORADA S.A., BUNGE ALIMENTOS S/A e TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA – ME ajuizou reclamação em face de RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, AGRÍCOLA ALVORADA S.A. e BUNGE ALIMENTOS S.A. Noticiou que: a) foi subcontratada pela
Rodoviva
para transportar soja em grãos, em operação originada pela Agrícola Alvorada e destinada à Bunge; b) seus dois veículos foram carregados em 30/07/2025 e chegaram ao destino na mesma data, onde passaram a aguardar em fila/agendamento para descarga; c) os veículos permaneceram retidos por quase seis dias, sendo liberados para descarregar apenas em 04/08/2025, o que ultrapassou a tolerância legal de cinco horas; d) a retenção imobilizou sua frota, gerando perda de faturamento e prejuízos. Requereu a condenação solidária das reclamadas ao pagamento de

estadias

e indenização

por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as reclamadas são solidariamente responsáveis pela obrigação; b) a autora não comprovou a chegada dos veículos ao destino na data de 30/07/2025, considerando como marco inicial do tempo de espera os registros dos tickets de pesagem da Bunge, datados de 04/08/2025; c) com base nesses tickets, a permanência no pátio foi de aproximadamente 17 horas para cada veículo, excedendo o prazo legal; d) o dano moral não foi configurado, tratando-se de mero aborrecimento comercial.
Julgou
parcial
mente

procedente a ação
para
condenar
solidariamente as reclamadas a pagar à
parte
autora o valor de R$ 4.034,33
,
a título de estadias
.

A parte reclamante e a reclamada BUNGE ALIMENTOS S/A interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

A

autora
s
ustentou que: a) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, que impediu a comprovação da espera desde 30/07/2025; b) o termo inicial da estadia deve ser 30/07/2025, data em que os veículos foram carregados e ficaram à disposição das rés, conforme conversas de WhatsApp e a lógica da operação de agendamento; c) a imobilização dos veículos por quase seis dias gerou abalo à sua honra objetiva, configurando dano moral empresarial. Requereu o provimento do recurso para

condena
r
as rés ao pagamento integral das estadias

pleiteadas
na inicial
, bem como
do
dano
mora
l
.

A
parte ré,
por sua vez, afirm
ou que: a) é parte ilegítima para responder pela cobrança, pois o frete foi contratado na modalidade CIF e ela era mera destinatária; b) a autora não comprovou o prévio agendamento da descarga, descumprindo dever legal e dando causa ao atraso; c) a autora não demonstrou sua regular inscrição no RNTRC, requisito para se beneficiar da Lei nº 11.442/2007. Requereu o provimento do recurso para julgar
improcedente
a ação em relação a si.

As
contrarrazões
foram apresentadas. A recorrida AGRICOLA ALVORADA S.A. impugnou o pedido de justiça gratuita da autora e defendeu a manutenção da sentença quanto ao marco inicial da estadia e à improcedência do dano moral. A recorrida BUNGE ALIMENTOS S.A. também defendeu a improcedência do recurso da autora, reiterando a ausência de agendamento prévio. A autora, em suas contrarrazões ao recurso da BUNGE, defendeu a responsabilidade solidária imposta por lei, a irrelevância da modalidade CIF e alegou litigância de má-fé da recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida, Agrícola Alvorada S.A., impugnou em suas contrarrazões o pedido de gratuidade formulado pela empresa recorrente. Contudo, a impugnação foi genérica e desacompanhada de provas que
infirmassem
a condição de hipossuficiência declarada.

Por outro lado, a empresa rec
lama
nte, TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA, demonstrou por meio das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS
, encartadas junto ao recurso inominado
, bem como pelos documentos juntados posteriormente
ao
ID/PJe2 356311899, que se trata de microempresa familiar, optante do Simples Nacional, sem empregados registrados e com faturamento reduzido,
corroborando
a sua alegação de insuficiência de recursos.

Portanto, rejeito a impugnação e defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

No caso concreto, a petição inicial descreve a participação de todas as rés na cadeia logística do transporte – a AGRICOLA ALVORADA S.A. como embarcadora, a RODOVIVA TRANSPORTES LTDA como contratante/subcontratante, e a BUNGE ALIMENTOS S.A. como destinatária final onde ocorreu a retenção.

Dessa forma, a narrativa inicial estabelece, em tese, a pertinência subjetiva da recorrente BUNGE para figurar no polo passivo. A análise sobre sua efetiva responsabilidade, considerando a modalidade do frete e sua atuação, é matéria de mérito
e,
como
tal,
foi corretamente analisada na sentença.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

A recorrente TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois a impediu de produzir provas para demonstrar a chegada dos veículos ao destino em 30/07/2025.

Contudo, a preliminar não merece acolhida. Em primeiro lugar, o requerimento de produção de provas deve ser específico. A parte autora, na petição inicial, protestou genericamente pela produção de provas, sem indicar, contudo, a necessidade específica de prova oral, seu objeto e objetivo, não reiterando o pedido em momento oportuno.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ//
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar
que,
nos Juizados
Especiais,
não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Ademais, a prova testemunhal, neste caso, seria
inócua
para o deslinde da controvérsia. A legislação de transporte de cargas (Lei nº 11.442/2007) exige a comunicação formal da chegada do veículo para o início da contagem do tempo de espera, o que se faz, ordinariamente, por meio de prova documental.

Mesmo que testemunhas confirmassem que os caminhões estavam nas imediações do terminal de descarga, essa prova não supriria a ausência do registro formal de
agendamento e
apresentação para descarga, ônus que incumbia à transportadora.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Tempo para carga e descarga no transporte rodoviário.

Inicialmente, cumpre ressaltar
que, embora a parte autora não tenha juntado aos autos o comprovante de inscrição no RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, a inscrição restou devidamente comprovada por meio dos
DAC
TE's
ju
ntados com a inicial (ID/PJe2 354485861 e 354485862), nos quais consta a inscrição da parte reclamante no referido registro sob o nº 008070927.

Quanto ao mérito recursal, destaca
-se
que n
o transporte rodoviário de cargas, o transportador tem o direito de que o carregamento ou descarregamento ocorra no prazo máximo de 5 horas, contadas da chegada do veículo às dependências do estabelecimento, cabendo ao embarcador e ao destinatário o ônus de comprovar o cumprimento deste prazo.

Em caso de descumprimento, o transportador fará jus a uma indenização no valor de R$ 1,38 por tonelada/hora excedente ao previsto, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE, independentemente da comprovação de prejuízo efetivo.

Isso é o que prevê o art. 11, §§ 5º, 6º e 9º da Lei 11.442/2007:

“(...) § 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

§ 6º A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.)

(...) § 9º O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do
DT-e
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.”

Contudo, conforme o art. 11, caput e §1º, da Lei 11.442/2007,
para o transportador ter
direito à referida indenização, deve comunicar ao expedidor ou ao destinatário a estimativa de chegada da carga ao destino, possibilitando a preparação da logística necessária para o descarregamento.

Destaca-se que, o ônus probatório quanto à comunicação de previsão de descarga é da parte reclamante, nos termos do artigo 11, §§ 1º e 2º, da Lei 11.442/2007, visto que esta informação é imprescindível para a preparação da logística
necessária
para um descarregamento eficiente e dentro do prazo permitido por lei.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO - AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. In
casu
, a ausência de comprovação, pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1009303-49.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023)”

“(...) 3. Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10004477920198110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 27/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/11/2020).”

Uma vez ocorrido o atraso superior ao prazo estabelecido, o pagamento deverá ser calculado a partir da hora de chegada no estabelecimento, sem descontar o prazo de tolerância, conforme expressamente previsto no § 8º do mesmo dispositivo legal.

Não destoa a jurisprudência:

“(...) 3. Em caso de atraso no descarregamento, a espera deve ser indenizada desde o horário de chegada ao destino. Inteligência do art. 11, § 8º, da Lei nº 11.442/02: “Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino”. Interpretação que não permite outra conclusão: se o descarregamento ocorrer em até 5 horas, nada é devido, no entanto, se ultrapassar as 5 horas, estas se incluem no cálculo para pagamento da estadia. (...) (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0037687-84.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 08.02.2021)”

No caso concreto, a parte recorrente TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA pleiteia a majoração da condenação, argumentando que a espera se iniciou em 30/07/2025. Contudo, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Conforme bem fundamentado na sentença, há uma inconsistência cronológica na tese da recorrente. Enquanto alega
, na petição inicial,
ter chegado ao destino em 30/07/2025, os
DACTEs
(Conhecimentos de Transporte Eletrônico) que documentam a operação foram emitidos somente em 31/07/2025.

Ademais, as provas mais robustas sobre o período de descarga são os tickets de pesagem da própria reclamada BUNGE, que atestam a entrada e saída dos veículos apenas no dia 04/08/2025, não havendo comprovação de permanência anterior. Embora a parte reclamante tenha apresentado conversas de WhatsApp (ID/PJe2 354486361), essa prova
, além de ser extemporânea,
é unilateral e insuficiente para sobrepor os documentos oficiais da operação, que indicam o início da descarga em 04/08/2025.

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao considerar como tempo de espera apenas o período efetivamente comprovado, qual seja, a permanência de aproximadamente 17 horas no dia 04/08/2025.

Portanto, a conduta ilícita das reclamadas restringe-se à demora no descarregamento no dia 04/08/2025.

Responsabilidade pelo atraso do carregamento/descarregamento de carga.

Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007, há solidariedade entre o contratante e subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, bem ainda entre cossignatário e proprietário da mercadoria, para o pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas:

“§ 2º O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

É pacífico, aliás, o entendimento de que há solidariedade em relação à obrigação de pagamento do frete da carga, incluindo-se aí os valores de indenização decorrentes do atraso injustificado para o descarregamento da carga transportada.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. Ação de cobrança. Transporte rodoviário de cargas. Prazo máximo para carga e descarga excedido. Direito ao recebimento da indenização pelas horas excedentes, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007. Legitimidade passiva da recorrente. Responsabilidade solidária do destinatário da carga. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1030607-65.2021.8.26.0576; Relator (a): Milena
Repizo
Rodrigues; Órgão Julgador: 4ª Turma Cível; Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/03/2022; Data de Registro: 31/03/2022)”

A recorrente BUNGE ALIMENTOS S/A alega sua ilegitimidade passiva, por ser apenas a destinatária da carga em frete CIF. A recorrente RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, por sua vez, atribui a culpa à BUNGE.

Entretanto, a legislação estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de transporte, incluindo o embarcador (AGRÍCOLA ALVORADA), o subcontratante (RODOVIVA) e o destinatário (BUNGE).

Assim,
a sentença está correta
ao reconhecer a responsabilidade solidária de todas as reclamadas.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A recorrente TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA busca a condenação por danos morais, alegando que a imobilização de seus veículos por quase seis dias afetou sua honra objetiva.

No entanto, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação do efetivo prejuízo à sua imagem, credibilidade ou bom nome no mercado. A recorrente não apresentou provas de que a espera, embora indevida e já compensada pela indenização de estadia, tenha maculado sua reputação ou resultado na perda de contratos.

A situação vivenciada, embora cause transtornos, se insere no âmbito do risco da atividade empresarial e do descumprimento contratual, cujo prejuízo
, aliás,
já foi
objeto de condenação
(pagamento de estadias)
. Ausente a prova de ofensa à honra objetiva, não há que se falar em dano moral.

Portanto, a sentença deve ser mantida
também neste ponto
.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Em suas contrarrazões, a parte autora pleiteia a condenação da recorrente BUNGE ALIMENTOS S/A
por
litigância de má-fé, argumentando que a interposição de recurso com tese contrária à lei e à jurisprudência pacífica teria caráter protelatório.

No entanto, embora os argumentos recursais da empresa não se sustentem, a interposição de recurso, por si só, constitui exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra, no caso, dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da penalidade.

Logo, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos,
condeno
as partes recorrentes ao pagamento das custas
processuais

e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC)
.

Por ser a parte recorrente TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA – ME beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026